Tribunal: STF
Processo: AI 730751
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PROCESSUAL TRABALHISTA. OFENSA
   REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, II,
   E 60, § 4º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE PROVAS E
   DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NECESSIDADE
   DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO
   AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão
   recorrido decidiu a causa à luz da legislação processual
   trabalhista. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II - Inadmissível o recurso extraordinário se a
   questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos de declaratórios
   para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356
   do STF.
III - Necessidade de reexame de matéria de fato e
   análise de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o RE, a teor
   das Súmulas 279 e 454 do STF.
IV - O agravo regimental deve
   atacar todos os fundamentos suficientes da decisão agravada.
   Súmula 283 do STF.
V - Agravo regimental improvido.